Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS, MORADOR DE RUA E PASSAGENS ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FECHAMENTO E VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. PENA READEQUADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Demonstrado nos autos, de forma inequívoca, o animus furandi e o início do iter criminis, com arrombamento de obstáculo e em concurso de agentes, invasão do local, separação de bens e tentativa de fuga do acusado ao avistar equipe policial, é cristalina a não consumação do crime em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, não havendo que se falar em atos preparatórios impuníveis, desistência voluntária ou desclassificação para o crime de dano.
4. Incabível a valoração negativa da conduta social com fundamento na existência de passagens anteriores (Súmula no 444 do STJ), na situação de rua do acusado ou na condição de usuário de drogas. Precedentes.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise (AgRg no AREsp n. 2.275.153/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023)”.
6. Substituída a pena, na origem, para duas restritivas de direitos, mas readequada a reprimenda para patamar inferior a um ano, impõe-se a redução para uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.